Tribunal: STJ
Processo: 0708767-20.2021.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205390 - AL (2025/0104707-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
da defesa, mantendo a condenação por extorsão, conforme acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas.
2. A defesa alega ausência de dolo específico e questiona os critérios de dosimetria da
pena, sustentando que tais questões não demandam revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
para permitir a análise do mérito do recurso especial, considerando a alegação de
ausência de dolo específico e a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e impugnar a decisão
agravada nos limites da matéria controvertida.
5. A decisão agravada foi mantida, pois o recurso especial é incabível para apreciação
de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do STF.
6. Por outro lado, a condenação por extorsão foi mantida, pois o conjunto probatório
colhido na fase judicial corrobora a denúncia, não havendo motivos para não lhes
conferir credibilidade.
7. O revolvimento fático-probatório é vedado conforme Súmula n. 7 do STJ,
impossibilitando a análise das alegações da defesa.
8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial é incabível para apreciação de violação de
dispositivos e princípios constitucionais. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A concessão de habeas corpus de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e XLVI; CP, art. 158; CPP, arts.
647-A e 654, § 2o.
Documento eletrônico VDA49446883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f9a31ed-7a63-44a5-b8a4-6139b3a0b6f4

STJ, AgRg no REsp 2.001.544/RS, Rel. Min. Teodoro
Jurisprudência relevante citada:
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f9a31ed-7a63-44a5-b8a4-6139b3a0b6f4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205390 - AL (2025/0104707-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
da defesa, mantendo a condenação por extorsão, conforme acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas.
2. A defesa alega ausência de dolo específico e questiona os critérios de dosimetria da
pena, sustentando que tais questões não demandam revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
para permitir a análise do mérito do recurso especial, considerando a alegação de
ausência de dolo específico e a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e impugnar a decisão
agravada nos limites da matéria controvertida.
5. A decisão agravada foi mantida, pois o recurso especial é incabível para apreciação
de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do STF.
6. Por outro lado, a condenação por extorsão foi mantida, pois o conjunto probatório
colhido na fase judicial corrobora a denúncia, não havendo motivos para não lhes
conferir credibilidade.
Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

7. O revolvimento fático-probatório é vedado conforme Súmula n. 7 do STJ,
impossibilitando a análise das alegações da defesa.
8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial é incabível para apreciação de violação de
dispositivos e princípios constitucionais. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A concessão de habeas corpus de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e XLVI; CP, art. 158; CPP, arts.
647-A e 654, § 2o.
STJ, AgRg no REsp 2.001.544/RS, Rel. Min. Teodoro
Jurisprudência relevante citada:
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 725/730 interposto por LUCAS
HENRIQUE DA SILVA LEITE em face de decisão de minha lavra de fls. 715/720
que não conheceu do recurso especial da defesa contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no julgamento da Apelação Criminal n.
0708767- 20.2021.8.02.0001.
A defesa do agravante sustenta que a tese de ausência de dolo específico por
ela manejada nos recurso especial não demanda revolvimento fático-probatório,
afastando a incidência da Súmula 7 do STJ, o mesmo se podendo afirmar em relação
aos critérios adotados pelo TJAL para dosimetria da pena. Esta última, a propósito, é
cognoscível a qualquer tempo e instância, podendo, inclusive, ser reconhecida de
ofício.
Requereu o provimento do agravo regimental para fins de análise meritória e
provimento do recurso especial e, inclusive, o conhecimento de ofício da matéria de
alegada ordem pública.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
art. 5o, LIV e
No que tange à alegada violação ao
XLVI, da da CF (aí se
incluindo, notadamente, as teses de violação aos princípios constitucionais da
)
proporcionalidade e da individualização da pena , não é possível conhecer do presente
apelo nobre. Conforme é cediço, o recurso especial é incabível para apreciação de
violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[é] vedada a análise de dispositivos

constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de
modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da
” (AgRg no REsp n. 2.001.544/RS, relator
competência do Supremo Tribunal Federal
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2023
).
15/12/2023
No mesmo sentido (grifos acrescidos):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ.
I - Não compete a este eg. Superior Tribunal se
manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de
extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Pretório STF.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.222.784/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
21/3/2023
DJe de
.)
28/3/2023

Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

Sobre a violação ao art. 158 do CP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE ALAGOAS manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator:

"[...] Segundo a parte apelante, inexiste elemento
subjetivo para caracterização da extorsão, qual seja, o dolo
específico de obter vantagem indevida.
O art. 158 do CP dispõe:

"Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e
com o intuito de obter para si ou para outrem indevida
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de
fazer alguma coisa".

[...] O constrangimento está consubstanciado nas
conversas de aplicativo de mensagem instantâneas, pelos
áudios anexados aos autos que demonstram as ameaças
realizadas, pelas imagens de câmera de segurança que
revelam as agressões praticadas pela parte denunciada
em detrimento da vítima.
Somado a isso, os relatos das vítimas e das
testemunhas corroboram o constrangimento sofrido.
[...] A finalidade do crime, obtenção de vantagem
indevida, resta demonstrada por intermédio das conversas
disponibilizadas nos autos e pelos depoimentos colhidos
em audiência de instrução.
Os elementos probatórios colhidos ao longo do
processo dão conta que o denunciado visava à obtenção
de vantagem econômica em razão do valor disponibilizado
para apostas esportivas.
[...] A partir da recusa ao pagamento dos juros
exorbitantes, a parte apelante iniciou os constragimentos,
senão vejamos os trechos da sentença impugnada que
registra a sucessão dos fatos:

Como registrado nas mídias acostadas, o denunciado chegou a
mandar para vítima, por whatsapp, vídeos de pessoas sendo
agredidas por não terem pago suas dívidas de jogos, e dizendo
que era isso que acontecia com quem não pagava as dívidas
corretamente. Ocorre que o adolescente se recusou a pagar

juros sobre o valor acordado, e sob ameaças, o acusado
intimidou o ofendido a disponibilizar sua localização para
Ato contínuo, ainda no
intimida-lo e ameaça-lo pessoalmente.
dia 07 de abril, o denunciado, na companhia da testemunha
Victor Hugo Tatagiba Teixeira, deslocou-se até a casa da
vítima, no intuito de cobrá-lo os R$ 2.000,00 (dois mil reais)
restante e passou a agredir a vítima, chegando, inclusive, a
lesionar o adolescente com um estilete. Por seu turno, destaco
que a vítima ainda enalteceu que o comportamento do réu
naquele dia foi acintoso e agressivo, conforme verificado nas
Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

mídias apresentadas às fls394, ameaçando-o e coagindo a fim
de receber vantagens financeiras, tudo isso no intento de em
razão do patrocínio e cobrança ilegal de juros para apostas
esportivas.

12. No que concerne ao pleito de desclassificação
para o crime de exercício arbitrário das próprias razões,
cumpre registrar que o delito citado, previsto no art. 345 do
CP, consiste em 'fazer justiça pelas próprias mãos, para
satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o
permite'.
13. De acordo com Rogério Sanches da cunha, no
seu Manual de Direito Penal Parte Especial, 17a edição:

Neste crime, o particular autor, a pretexto de realizar interesse
próprio ou alheio, arbitrariamente emprega os meios
necessários para tanto (violência, grave ameaça, fraude, etc),
ignorando o monopólio estatal na administração da justiça,
passando-se por juiz, decidindo de acordo com a sua pretensão
(pessoal, real ou familiar). A pretensão deve ser legítima
(assentada em um direito) ou, ao menos, revestida de
legitimidade (suposta, putativa).

14. Como bem ressaltado pela legislação e pela
doutrina,
trata-se
de
uma
pretensão
legítima,
diferentemente do caso em apreço, conforme já detalhado.
Dessa forma, incabível o pleito de desclassificação para o
crime de exercício arbitrário das próprias razões.
[...]” (fls. 659/660)

Do trecho do voto acima transcrito se extrai que o Tribunal a quo desacolheu a
tese da defesa, mantendo a decisão de primeira instância que condenou o agravante
pelo crime tipificado no art. 158 do Código Penal (extorsão), uma vez que aquele,
visando obter vantagem ilícita consistente na cobrança de juros ilegais sobre valor de
aposta esportiva, constrangeu a vítima, inclusive mediante violência.
Como também decidido pelo TJ alagoano, a conduta não se amolda no crime
de exercício arbitrário das próprias razões, na medida em que esta última figura típica
envolve exercício de pretensão legítima, o que não se observa no caso específico.
Como se vê, as Instâncias Ordinárias concluíram que conjunto probatório
colhido na fase judicial corrobora o teor da denúncia, não havendo motivos para não
lhes conferir credibilidade.
Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício (grifos meus):

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO MAJORADA. [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO.
REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ.
1. Não se vislumbra ilegalidade no édito
condenatório
proferido
pelo
Tribunal
estadual,
considerando devidamente caracterizadas a materialidade
e autoria assestadas ao agravante, diante das provas e os
depoimentos produzidos na instrução processual.
2. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar
o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via
eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior
de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-
probatório, providência incabível em recurso especial,
conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
[...]
5. Agravo improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.339.247/SP, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
,
19/3/2019
DJe de
.)
26/3/2019

HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E CONCUSSÃO. ALEGADAS OMISSÕES
NO JULGAMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM, DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
DA
PRÁTICA DOS DELITOS IMPUTADOS. PROVA DA
AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. ART. 2o, § 4o, I, DA
LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INCIDÊNCIA.
POLICIAL
RODOVIÁRIO . EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
PARA
FINS
PENAIS.
POSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO,
MAS
CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial desta
Corte, a superveniência de sentença condenatória esvai a
análise da tese acerca da inépcia da denúncia.
Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

2. O Tribunal de origem, com base em farto e coeso
conjunto probatório decidiu pela efetiva prática dos delitos
de associação criminosa e concussão pelo paciente. A
pretensão de absolvição demandaria revolvimento fático-
probatório da ação penal já julgada, procedimento inviável
na via estreita do habeas corpus.
3. No tocante ao delito de associação criminosa,
uma vez constatado que o paciente era integrante de
organização criminosa formada por policiais militares
rodoviários que, mediante divisão de tarefas, exigia de
condutores de veículos o pagamento de valores a título de
propina, para não realizar fiscalização ou para deixar de
tomar providências em caso de flagrante cometimento de
crime. Atuavam também nas hipóteses de acidentes de
trânsito, quando a arrecadação ilícita decorria do
acionamento de serviços de determinadas empresas de
guincho para atuarem no sinistro. Outrossim, a
condenação pelo delito de concussão foi demonstrada por
meio de relatório de constatação e análise de imagens e
áudios.
4. Não se verifica omissão do Tribunal de origem
quanto ao exame dos temas postos, todos analisados,
senão decisão em desacordo com os interesses buscados.
5. A exasperação da pena-base com fundamento
em elementos ínsitos ao tipo penal é indevida, devendo ser
procedida nova dosimetria da pena, de forma a afastá-la.
6. Incide a causa de aumento de pena prevista no
art. 2o, § 4o, II, da Lei de Organizações Criminosas na
hipótese em que policial militar rodoviário, valendo de sua
condição, pratica o delito previsto no art. 2o, caput, da Lei
12.850/13.
7. Habeas corpus não conhecido, mas ordem
concedida de ofício para fixar a pena do paciente em 5
anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, no regime
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa.
(HC n. 778.735/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
14/2/2023
DJe de
.)
27/2/2023

No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com lastro na
habeas corpus
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem, de ofício, é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49448499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 6974f707-919c-46e4-bd59-74349594c0a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0104707-0
REsp 2.205.390 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07087672020218020001 7087672020218020001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA LEITE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154850=40=4818@
2025/0104707-0 - REsp 2205390 Petição : 2025/0064121-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:24:58
Código de Controle do Documento: 5B8EB7CA-53DC-4923-BC62-5E0357449552